Tribunal: STF
Processo: RE 1243987
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
COMPETÊNCIA – PRERROGATIVA DE FORO – CRIME – MANDATO. O Supremo assentou a necessidade de o crime praticado no exercício de mandato estar ligado a este, de alguma forma, excepcionando a óptica conforme o estágio em que o processo se encontre, consignando ter o de alegações finais o efeito de prorrogar a competência. Precedente: questão de ordem na ação penal nº 937, relator ministro Luís Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de dezembro de 2018. Ressalva de entendimento pessoal.